Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726135-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação em que se requeria a inexigibilidade do título judicial e a declaração de excesso de execução. Em suas razões, o agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Argumenta que comprovou a insuficiência de recursos para arcar com os ônus da sucumbência, tanto que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença, mas pondera que seus efeitos devem ser pretéritos, ex tunc, alcançando os honorários advocatícios objeto da execução em tela. Alega que o direito pleiteado no processo de conhecimento era possível de concessão, mas que só após o ajuizamento da inicial é que a lei que embasava sua pretensão foi declarada inconstitucional (Tema 864/STF). Pondera que a verba honorária deveria ter sido aplicada pelo critério da equidade, uma vez que não se poderia estimar o proveito econômico, não podendo ser aplicado o valor da causa. Argumenta que a manutenção do valor exorbitante dos honorários advocatícios ora executados resulta em violação aos princípios da boa-fé processual, razoabilidade, proporcionalidade, da remuneração justa e resulta em enriquecimento ilícito. Aduz a necessidade da suspensão do cumprimento em tela até o julgamento final da controvérsia, Recurso Extraordinário no 1.412.074, pelo STF, que irá analisar a tese fixada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, sobre a fixação de honorários de sucumbência por equidade em causas em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Requer, assim, o sobrestamento do cumprimento de sentença e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo e consequente declaração da extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, pelo critério da equidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios vir a comprometer a esfera processual e patrimonial do sindicato, ora agravante Por outro lado, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante carecem de plausibilidade. Com efeito, e em linha de princípio, o benefício da gratuidade de justiça dispensará o agravante de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão pela decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, pois, ao processo de conhecimento ou a qualquer momento processual anterior à sua concessão. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Colenda 4a Turma Cível (acórdãos nos 1384134, 1379484, 1376347 e 1349190). Ademais, quanto à alegação de excesso de execução e à pretensão de modificar o critério de fixação da verba honorária, de igual modo, ao menos em análise preliminar, parece não assistir razão ao agravante, uma vez que que o cumprimento de sentença está adstrito aos exatos comandos do título executivo judicial, sob pena de vulneração da coisa julgada. Sobre o tema são os acórdãos de no 1256189 e 1224999. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator